Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-97.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ELISEO SERODIO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ELISEO SERODIO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
26/07/2021
Número: 0600400-97.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/04/2021
Processo referência: 0600400-97.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600400-
97.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente: Eleicao 2020 Jose
Eliseo Serodio Vereador, Jose Eliseo Serodio, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2020. Ainda, condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 885,88 (oitocentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias
úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Jose Eliseo Serodio, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no município de Laranjal/PR, desaprovadas
porque houve a diminuição do valor da cessão do veículo Toyota/Hilux como receita estimável,
proveniente de recursos próprios, quantificada em R$ 950,00, na apresentação de contas finais e
modificada para R$ 100,00, na Prestação de contas retificadora. Informou a analista, ainda, que
"apesar da alteração, que reduziu o valor do bem a apenas R$ 100,00, o limite de gastos ainda
supera o máximo em R$ 35,08; irregularidade esta amparada na previsão constante do §2º-A do art.
23 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e do §1º do art. 27 da Resolução 23.607/2019, qual seja: "o
candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer". Aduz que o §11 do art. 35
da Resolução nº 23.607/2019-TSE, por sua vez, estabelece que veículos utilizados a serviço de
campanha (caso da presente prestação de contas), decorrentes de cessão temporária, são gastos
eleitorais sujeitos ao registro e aos limites de gastos se forem declarados originariamente na
prestação de contas e se relatório semanal no qual conste o volume e valor dos combustíveis
utilizados. Frisa que se o bem foi usado e abastecido com recursos da campanha deveria figurar na
prestação de contas do candidato, nos termos do já citado art. 35 da Resolução nº 23607/2019-
TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ELISEO SERODIO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JOSE ELISEO SERODIO (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)

JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40056
616
26/07/2021 13:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.280

RECURSO ELEITORAL 0600400-97.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ELISEO SERODIO VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: JOSE ELISEO SERODIO
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO
CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO
DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º
DA
RESOLUÇÃO
23.607/2019.
SENTENÇA
REFORMADA PARA APROVAR AS CONTAS E
EXCLUIR A MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Por força do
, o limite de
princípio da razoabilidade
valor da cessão de veículo de propriedade do candidato
para uso na campanha deve receber igual tratamento
àquele que é dado às as doações estimáveis em
dinheiro feitas por pessoas físicas, de modo que não se
sujeita ao limite estabelecido para os recursos próprios
do candidato (art. 23, § 2º-A, da Lei 9.504/97 e art. 27,
§ 1º, da Resolução-TSE 23.607/2019). Precedentes.
2. Assim, excluído o valor da doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade do recorrente,
não houve extrapolação dos limites estabelecidos para
os recursos próprios.
Num. 40056616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317005199000000039093792
Número do documento: 21072317005199000000039093792

3. Como o valor estimado para a cessão do veículo não
extrapola o limite legal (R$ 40.000,00), não houve
excesso de doação.
4. Recurso Eleitoral conhecido e provido para aprovar
as contas e, em consequência, excluir a multa aplicada
na sentença

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por JOSÉ ELISEO SERODIO, candidato ao cargo de vereador em
Laranjal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR (ID
32863766) que julgou suas contas desaprovadas, condenando-o ao pagamento de multa no
valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido ao percentual de gastos
em relação ao total de despesas de campanha, nesse caso, R$ 885,88 (oitocentos e oitenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos).
Em suas razões recursais (ID 32863966), sustenta o recorrente que:
o único
a)
fundamento utilizado para desaprovação foi a suposta extrapolação de uso de recursos
próprios do candidato;
as doações estimáveis referente a uso de bens móveis e imóveis do
b)
próprio candidato não se submetem ao limite do art. 27, §1º, da Resolução n.
26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do mesmo dispositivo que fixa o limite em R$
40.000,00 (quarenta mil reais);
a interpretação normativa é controversa, visto que faculta a
c)
terceiros doações de recursos estimáveis até R$ 40.000,00, enquanto o próprio candidato não
pudesse utilizar da mesma benesse, ficando restrito aos 10% do limite total de gastos da
campanha, que para o município de Laranjal – PR é irrisório, R$ 1.230,78 para candidato a
vereador;
não houve de ato de má-fé ou doloso, apenas interpretação do sistema normativo
d)
para integrá-lo no ponto omisso, sendo certo que se separar os recursos estimáveis dos
recursos financeiros próprios, nota-se que não houve extrapolação do limite;
possível
e)
deduzir dos valores de uso de recursos próprios do candidato os valores despendidos com
advogado e contador, conforme preceitua o art. 4º, §5º, da Resolução nº 23.607/2019-TSE,
que no caso em comento foram R$ 400,00 (quatrocentos reais);
assim, eventual
f)
extrapolação seria de 485,88 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
portanto afastando a desaprovação das contas por meio dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
no caso de se entender pela manutenção da decisão que desaprovou as
g)
contas do candidato, subsidiariamente espera seja afasta a multa imposta pela absoluta
ausência de dolo e/ou má-fé, bem como ausência de qualquer prejuízo para a idoneidade da
Num. 40056616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317005199000000039093792
Número do documento: 21072317005199000000039093792

prestação de contas, já que eventual excesso decorreu de uso de recursos estimáveis; h)
Sucessivamente, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seja
reduzida a penalidade imposta, isto porque a multa prevista é de até 100% da quantia em
excesso, devendo ser demonstrada gravidade para aplicação no máximo legal, o que não
ocorreu na sentença.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de
reformar a r. sentença, no sentido de aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo
recorrente; sucessivamente, afastar a penalidade de multa imposta. Subsidiariamente, requer a
redução da multa imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, para o fim de afastar a multa (ID 34925116).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ ELISEO SERODIO,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Laranjal, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha.
Nota-se que, conforme destaca o recorrente, a desaprovação deu-se,
exclusivamente, em razão de uma única irregularidade, consistente no excesso de R$ 885,88
na utilização de recursos
(oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
próprios, já que o candidato aplicou R$ 2.115,85 de recursos próprios em sua campanha, pelo
que teria havido extrapolação do limite fixado nas normas de regência.
Com efeito, entendeu-se na sentença que esse valor a título de recursos próprios
estaria em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
“
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer”, devendo ser considerado nesse limite tanto o montante financeiro quanto
as doações estimáveis em dinheiro, nos termos do art. 5º da citada Resolução.
Para fins de registro, é importante consignar que no relatório conclusivo também
havia sido apontada outra irregularidade passível de desaprovação, ou seja, a existência de
fornecida
despesa efetuada pelo candidato e que não consta na prestação de contas final
à Justiça Eleitoral, bem assim que o pagamento dessa despesa não foi realizado por meio
de uma das contas bancárias abertas pelo candidato para esta finalidade, pois não foram
registradas nos extratos bancários. Todavia, em relação a tal suposta irregularidade não
houve qualquer menção na sentença e contra essa omissão não houve insurgência pelo
Ministério Público Eleitoral.
O exame, portanto, fica restrito à única irregularidade que acarretou a reprovação
das contas.
Num. 40056616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317005199000000039093792
Número do documento: 21072317005199000000039093792

Segundo o Relatório Preliminar (ID 25754466), o valor dos recursos próprios
supera em R$ 885,88 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme o seguinte quadro:

LIMITE DE
GASTOS PARA O
CARGO (R$)
10% DO LIMITE
DE GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS
PRÓPRIOS EM
RELAÇÃO AO
LIMITE DE
GASTOS
12,307,75
1.230,78
2.115,85
17,19

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios tem-se que,
analisando-se os demonstrativos da presente prestação de contas, foram os seguintes os
recursos próprios arrecadados pelo candidato:
cessão de uso do veículo TOYOTA HILUX
a)
CD 4X4 SRV ANO 2013, originalmente estimada em R$ 850,00 e cujo valor foi alterado na
prestação de contas retificadora para R$ 100,00; e
03 depósitos, realizados nas datas de
b)
23/10/2020; 28/10/2020 e 02/12/2020, respectivamente, nos valores de R$ 500,00, R$ 485,85
e R$ 180,00, totalizando R$ 1.165,85 em recursos financeiros próprios.
Logo, no montante de R$ 2.115,85 apontado pelo setor técnico de recursos
próprios estão computados: R$ 950,00 de receitas estimáveis em dinheiro e R$ 1.165,85 de
recursos financeiros.
Intimado daquele relatório preliminar, o candidato apresentou contas retificadoras
e assim se manifestou:
O limite de 10% é de R$1230,78 e o candidato gastou R$ 2115,85 ultrapassando 17,19%,
na realidade o que ocorreu foi uma avaliação equivocada do valor do veículo utilizado
como cessão de bens moveis segue no SPCE a correção deste valor. (ID 32860016)

Apreciando tais justificativas, no parecer conclusivo entendeu o setor técnico que
“Apesar da alteração, que reduziu o valor do bem a apenas R$ 100,00, o limite de gastos ainda
supera o máximo em R$ 35,08. Por isso, recomenda-se a desaprovação das contas quanto a
”.
este item
Intimado acerca do parecer conclusivo, o candidato manifestou-se sustentando
que “o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) não deve ser computado para fins de
apuração do limite do uso de recursos próprios, exceto se extrapolar os R$ 40.000,00
Num. 40056616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317005199000000039093792
Número do documento: 21072317005199000000039093792

(quarenta mil reais) previsto no art. 27, §3º, aplicável por analogia em face da omissão do
o que não
legislador em regular a hipótese para uso de bens de propriedade do candidato”,
restou acolhido pela sentença.
Por sua vez, o candidato em seu recurso reitera o argumento de que as doações
estimáveis referentes a uso de bens móveis e imóveis do próprio candidato não se submetem
ao limite do art. 27, §1º, da Resolução n. 26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do
mesmo dispositivo que fixa o limite em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Com efeito, o recurso deve ser provido.
A Lei 9504/97, assim disciplina a matéria:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(..)

Conforme se denota, nos artigos acima transcritos é estabelecido o limite de 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de
financiamento com recursos próprios do candidato em 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo.
No entanto, existe uma exceção, prevista no § 7º do artigo 23 da Lei nº
9.504/1997, relativamente às doações estimáveis em dinheiro:
Num. 40056616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317005199000000039093792
Número do documento: 21072317005199000000039093792

§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
o
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Tal exceção também é reproduzida pelo § 3º do art. 27 da Resolução de regência,
nos seguintes termos:
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)
Assim, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$ 950,00 não
deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019,
diante do contido no § 3º, do mesmo artigo.
Nesse ponto, esta Corte já entendeu que, embora a redação do § 3º da citada
norma se refira ao
, por coerência e razoabilidade, o tratamento dado as doações
caput
estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de propriedade do próprio
candidato.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMENTA:
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido pelo
§ 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de
propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(TRE/PR – RE 0600638-69.2020.6.16.0085, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
08.04.2021, publicado no DJE nº 66, de 13.04.2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E §
1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).
Num. 40056616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317005199000000039093792
Número do documento: 21072317005199000000039093792

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
do Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença aprovando as contas.
(TRE/PR – RE 0600480-14.2020.6.16.0085 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 22/04/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 80, de 29 de abril de 2021)

Logo, no presente caso, não houve a suposta extrapolação de R$ 885,88.
Note-se que os valor doado pelo próprio candidato para a sua campanha, no total
de R$ 1.165,85, está dentro do limite estabelecido na legislação, visto que abaixo de R$
1.230,78, montante correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo ao qual concorreu.
Por outro lado, como o valor da cessão de seu veículo foi estimada em R$ 950,00, também não
extrapola o limite de R$ 40.000,00, não havendo se falar em excesso de doação.
Por esses fundamentos, o voto é para ser dado provimento ao recurso, a fim de
aprovar as contas, afastando-se a multa imposta pela sentença
DISPOSITIVO
Em face do exposto,

dá-se provimento ao recurso para APROVAR, sem
as contas prestadas por JOSE ELISEO SERODIO, referente às eleições de 2020,
ressalvas,
afastando-se a multa imposta pela sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600400-97.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ELISEO SERODIO
VEREADOR, JOSE ELISEO SERODIO - Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI SANDRO
PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO

Num. 40056616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317005199000000039093792
Número do documento: 21072317005199000000039093792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.
Num. 40056616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317005199000000039093792
Número do documento: 21072317005199000000039093792